Tribunal: TCU
Processo: 037.577/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2738/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar que a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais realize a diligência proposta pelo Parquet especializado acerca dos atos das Sras. Thais da Cruz Carneiro Ribeiro e Ana Maria Oliveira Machado, e em considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 037.577/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Oliveira Machado (XXX.366.306-XX); Antonio Manoel de Oliveira Neto (XXX.827.016-XX); Lenise Budri Cassini (XXX.526.367-XX); Thais da Cruz Carneiro Ribeiro (XXX.525.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.